Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724359-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HOSPITAL LAGO SUL S.A, ora réu/agravado, em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria que homologou acordo formulado pelo corréu ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., e o autor/agravante, nos seguintes termos: “Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 55130193, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, apenas em relação à agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Prossiga-se com o processamento do recurso especial em face do Hospital Lago Sul S/A. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se." Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, a parte embargante destaca omissão da decisão quanto à competência do Juízo de primeira instância para homologação do acordo entabulado, bem quanto da ausência de análise dos efeitos do acordo em relação ao correu, ora embargante, em especial quanto à extinção do processo em seu benefício, em função da obrigação solidária. Diante disso, requer sejam sanadas as omissões apontadas. Vieram Contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 62686116). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Destaco que o vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e que poderiam infirmar a conclusão adotada. Na hipótese, ao contrário do que alega o embargante, não se constata a ausência de manifestação sobre nenhuma questão de relevo para a conclusão adotada no decisum recorrido. Nada obstante, privilegiando os princípios da celeridade processual e da cooperação, entendo que a decisão de ID. 60543271, a qual homologou a transação realizada pelo autor da ação principal e um dos corréus, não merece prosperar. Isso, porque a competência do Tribunal para homologar o acordo firmado pelos demandantes se limita às hipóteses de julgamento de recurso em face de decisão que indefere o pedido de homologação; de processos originários; e quando o acordo é entabulado após a prolação da sentença, estando os autos em segundo grau. Destarte, na hipótese, considerando que o acordo foi realizado pelas partes durante a regular tramitação dos autos em primeira instância, compete ao Juízo originário homologar a avença, e não ao Tribunal. Nessa ordem de ideias, ACOLHO os Embargos Declaratórios, para tornar sem efeito a decisão que homologou o acordo (ID. 60543271), e determinar que se proceda, em relação ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, à baixa dos autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao pedido de homologação do acordo, conforme despacho de ID. 56506440. Tendo em vista que a parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo em Recurso Especial, remetam-se os autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Registre-se. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2024 15:06:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora